Tribunal: TJES
Processo: 5006353-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006353-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE FARIAS DA HORA

AGRAVADO: MARIA DA CONSOLACAO SOUZA CAMISAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. ATO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 270, 272, 273 e 275, do CPC/15, sobressai-se a obrigatoriedade de que as intimações sejam direcionadas aos advogados das partes, por meio eletrônico, preferencialmente, ou pela publicação no órgão oficial, sendo a intimação pessoal a exceção.

II. Sucede, contudo, que, no caso dos autos, a matéria controvertida diz respeito não à suposta irregularidade da intimação, destinada unicamente a dar “ciência a alguém dos atos e termos do processo” (AgInt no AREsp n. 1.208.517/SC), mas da citação da agravante, ato pessoal por meio do qual, nos termos do artigo 238, do CPC/15, o réu é convocado para integrar a relação processual.

III. Logo, por consistir em ato pessoal, a teor do artigo 242, do CPC/15, não há que se falar na nulidade da citação realizada na demanda originária por oficial de justiça, diretamente na pessoa da agravante, quiçá equívoco na identificação do
dies ad quem
, corretamente calculado na forma do artigo 335, inciso III, e artigo 231, inciso II, do CPC/15.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006353-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOLANGE FARIAS DA HORA

AGRAVADA: MARIA DA CONSOLACAO SOUZA CAMISAO

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SOLANGE FARIAS DA HORA
, em face
de
decisão (Id. 26166665)
proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA CÍVEL DE
SERRA
/ES,
na
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Processo 5011441-12.2021.8.08.0048)

ajuizada por MARIA DA CONSOLACAO SOUZA CAMISAO,
cujo
decisum
declarou a sua revelia.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais.

No mérito, asseverou, em suma, que “
a rejeição da contestação com pedido contraposto na forma que foi feita, fere de morte o princípio da ampla defesa e o contraditório
”, uma vez que “
requereu, sob pena de
nulidade, que todas as notificações, intimações e publicações sejam em nome do procurador constante no instrumento
(procuratório)
.
”

Pontuou que “
A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade absoluta do ato indeferido pelo magistrado.
”

Neste viés, requer que “
seja atribuído o efeito suspensivo até a decisão final deste recurso e ao final seja conhecido e provido, para que
(...)
seja anulada a decisão que rejeitou o recebimento da contestação
(...)
”.

Intimada para se manifestar acerca da
possibilidade de não conhecimento do recurso
por
ausência de dialeticidade recursal,
a agravante peticionou no Id. 5407376
.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Petição da agravante no Id. 6778018 informando ter chegado ao seu conhecimento o falecimento da autora/agravada, no que requereu a suspensão do feito nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC/15.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006353-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOLANGE FARIAS DA HORA

AGRAVADA: MARIA DA CONSOLACAO SOUZA CAMISAO

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SOLANGE FARIAS DA HORA
, em face
de
decisão (Id. 26166665)
proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA CÍVEL DE
SERRA
/ES,
na
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Processo 5011441-12.2021.8.08.0048)

ajuizada por MARIA DA CONSOLACAO SOUZA CAMISAO,
cujo
decisum
declarou a sua revelia.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais.

No mérito, asseverou, em suma, que “
a rejeição da contestação com pedido contraposto na forma que foi feita, fere de morte o princípio da ampla defesa e o contraditório
”, uma vez que “
requereu, sob pena de
nulidade, que todas as notificações, intimações e publicações sejam em nome do procurador constante no instrumento
(procuratório)
.
”

Pontuou que “
A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade absoluta do ato indeferido pelo magistrado.
”

Neste viés, requer que “
seja atribuído o efeito suspensivo até a decisão final deste recurso e ao final seja conhecido e provido, para que
(...)
seja anulada a decisão que rejeitou o recebimento da contestação
(...)
”.

Intimada para se manifestar acerca da
possibilidade de não conhecimento do recurso
por
ausência de dialeticidade recursal,
a agravante peticionou no Id. 5407376
.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Petição da agravante no Id. 6778018 informando ter chegado ao seu conhecimento o falecimento da autora/agravada, no que requereu a suspensão do feito nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC/15.

Prefacialmente, embora revele-se, em alguns pontos, marcado por ausência de objetividade e dotado de redação de difícil compreensão,
conheço do recurso
em consagração ao princípio da primazia da resolução do mérito, eis que, após a manifestação contida no Id. 5407376, afigurou-se possível depreender o cerne da
quaestio
.

Por outro lado, não vejo como acolher o pedido de suspensão do presente agravo de instrumento uma vez que, além de o pedido de suspensão e sucessão processual também ter sido proposto em primeiro grau, encontrando-se pendente de análise pelo Juízo
a quo
, a compreensão a que cheguei neste recurso é pelo desprovimento recursal, o que não implica em prejuízo processual à parte demandante/agravada ou seu possível espólio.

Dito isso, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, direcionada à ausência de condições de custeio das despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada, restringindo-a, contudo, à presente irresignação recursal, na forma do artigo 98, §5º, do CPC/15.

Fixadas estas premissas, é cediço que “
a intimação destina-se unicamente a dar ‘ciência a alguém dos atos e termos do processo’.

” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.208.517/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

Nesse passo, estabelece o artigo 270, do CPC/15, que “
As
intimações
realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico
, na forma da lei
”, ressalvando, contudo, nos termos do artigo 272, do CPC/15, que, “
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as
intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial
”.

Por sua vez, a corroborar a imprescindibilidade da intimação dos patronos constituídos, dispõe o artigo 273, do CPC/15, que, “
Se inviável a
intimação
por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial,
incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria
intimar
de todos os atos do processo os
advogados das partes
: I - pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo; II - por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo.
”

Não suficiente, prevê o artigo 275, do CPC/15, que “
A
intimação
será feita por oficial de justiça
quando frustrada a realização por meio eletrônico
ou pelo correio.
”

Sobressai-se, neste viés, a obrigatoriedade de que as
intimações
sejam direcionadas aos advogados das partes, por meio eletrônico, preferencialmente, ou pela publicação no órgão oficial, sendo a
intimação
pessoal a exceção.

Note-se, portanto, que “
A intimação pessoal é exceção e sua realização é obrigatória somente nos casos previstos em lei. No mais, as intimações das partes são realizadas através de publicação do Diário da Justiça Eletrônico, em nome do advogado (art. 270 e 272, caput e § 2º, CPC).
”
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1409087-24.2019.8.12.0000, Inocência, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/11/2019, p: 17/11/2019)

Sucede, contudo, que, no caso dos autos,
a matéria controvertida diz respeito não à suposta irregularidade da intimação, destinada unicamente a dar “ciência a alguém dos atos e termos do processo” (AgInt no AREsp n. 1.208.517/SC), mas da
citação
da agravante
, ato pessoal por meio do qual, nos termos do artigo 238, do CPC/15, o réu é convocado para integrar a relação processual.

Logo, por consistir em ato pessoal, a teor do artigo 242, do CPC/15, não há que se falar na nulidade da citação realizada na demanda originária por oficial de justiça, diretamente na pessoa da agravante, quiçá equívoco na identificação do
dies ad quem
, corretamente calculado na forma do artigo 335, inciso III, e artigo 231, inciso II, do CPC/15.

Por fim, registro, ainda, a inaplicabilidade ao caso dos autos do artigo 272, §5º, do CPC/15, seja por, reitere-se, não se tratar a hipótese de ato de intimação, mas de citação, seja por inexistir pedido, na procuração colacionada no Id. 17414781, de que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome do causídico nela intimada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)